Tribunal: TCU
Processo: 026.025/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 706/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.025/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alberto Barros Araujo (XXX.916.194-XX); Ana Flavia Oliveira de Almeida (XXX.579.496-XX); Ana Lucia Alves Brito (XXX.415.351-XX); Kelly Cristina de Jesus Ribeiro (XXX.647.056-XX); Leonardo Franca Pacheco (XXX.317.226-XX); Michael Willian de Brito Correa (XXX.344.661-XX); Neide Pereira de Oliveira (XXX.166.541-XX); Valdirene Goncalves de Araujo Silva (XXX.039.546-XX); Vanessa Torres dos Santos (XXX.757.904-XX); Vitorio Augusto Bandeira da Silva (XXX.123.721-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.